Tribunal: TJBA
Processo: 8024003-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024003-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL SOUSA BRITO

Advogado(s)
:
ALANE FERREIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU INTEGRALMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO (BANCO DO BRASIL S/A). COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE (MANOEL SOUSA BRITO) MEDIANTE JUNTADA DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA, CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRACCHEQUES E EXTRATOS BANCÁRIOS VIA REGISTRATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO INTEGRAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8024003-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado
MANOEL SOUSA BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER do Agravo Interno e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data do julgamento.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora